Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-25.2023.8.11.0051
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000014-25.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), JHONNE TORRES DA SILVA - CPF: 050.279.543-36 (RECORRIDO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1000014-25.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n. 1000014-25.2023.8.11.0051

Recorrente/Recorrida:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

Recorrente/Recorrido:
Jhonne Torres da Silva

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TERMO DE CESSÃO NÃO APRESENTADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
. Deve ser majorado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1000014-25.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n. 1000014-25.2023.8.11.0051

Recorrente/Recorrida:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

Recorrente/Recorrido:
Jhonne Torres da Silva

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
por
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e Jhonne Torres da Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulado com Danos Morais
.

Origem
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT.

Sentença:
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão, determinou a exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros (Id. 184361209):

postula a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo, para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do quantum arbitrado.

Recurso Cível Inominado de Jhonne Torres da Silva
(Id. 184361214):

requer reforma da sentença
a quo
para majorar o quantum indenizatório.

Contrarrazões de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros (Id. 185840198):
(Id. 176686158): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INONIMADO N.°
1000014-25.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n. 1000014-25.2023.8.11.0051

Recorrente/Recorrida:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

Recorrente/Recorrido:
Jhonne Torres da Silva

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

No presente caso o autor alega em sua inicial que teve seu nome foi inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor
R$ 1.643,14 (mil seiscentos e quarenta e três reais e quatorze centavos),
referente ao contrato de no 301775/912103429 que aduz não reconhecer, pois não possui relação jurídica com a intuição financeira.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome do autor foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito por débito inexistente. Em análise ao conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, verifica-se que inexistem nos autos documentos assinados pelo autor que comprovem a relação jurídica entre as partes.

A recorrente por sua vez, aduz que não praticou qualquer ato ilícito, que agiu em exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes e que a dívida existente é referente cessão de crédito do Banco do Brasil, no entanto não apresentou termo de cessão de direitos creditórios.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E TERMO DE CESSÃO RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR EXCESSIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada. 2. Inexiste nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico, uma vez que não há comprovação acerca da origem do débito e da cessão de crédito. 3. A falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza a falha da prestação dos serviços e enseja a responsabilidade da parte recorrida. 4. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.
5. É assente na jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR-MT). 6. O valor arbitrado no juízo a quo não atende ao critério da razoabilidade. 7. Necessária a redução do quantum indenizatório. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1025154-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1o do
Código de Processo Civil
), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a autora almeja a majoração, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

No caso em análise, em consulta efetuada por esta magistrada por meio do sistema SPC BRASIL (carta no HA1223031465) verifica-se que o autor
não possui débitos preexistentes ao débito discutido.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, lembrando que para a fixação do quantum devem ser levados em consideração alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador, eventual participação culposa do ofendido e a condição econômica do ofensor.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral que o autor pretende a majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos majoro quantum fixado a títulos de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso do recorrente
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por essas razões, conheço do recurso da autora
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, e condenar
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de danos morais, em favor do autor/recorrente, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos, mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024